Tribunal: CARF
Processo: 10380.722588/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA PRIVADA. PAGAMENTOS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA. Parecer SEI N. 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
Para que haja incidência de contribuição previdenciária cota patronal sobre os valores pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado diretamente à empresa, bem como as importâncias pagas não podem ter natureza de reembolso, mas sim remuneratórias (art. 22, inciso III, da Lei n. 8.212/91). No caso, é fato incontroverso que os serviços médicos são prestados aos beneficiários do plano de saúde.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. PRAZO. CFL 23. SÚMULA CARF N. 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei n. 8.218, de 1991.
AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FOLHA DE PAGAMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS TRIBUTÁRIAS. CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, a empresa deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com as normas e padrões estabelecidos pelos órgãos competentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722588/2015-77
ACÓRDÃO
2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GAMEC GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA PRIVADA. PAGAMENTOS A PROFISSIONAIS
DE
SAÚDE
CREDENCIADOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Parecer
SEI
N.
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
Para que haja incidência de contribuição previdenciária cota patronal sobre
os valores pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado
diretamente à empresa, bem como as importâncias pagas não podem ter
natureza de reembolso, mas sim remuneratórias (art. 22, inciso III, da Lei n.
8.212/91). No caso, é fato incontroverso que os serviços médicos são
prestados aos beneficiários do plano de saúde.
CONTRIBUIÇÕES
A
CARGO
DA
EMPRESA
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARQUIVOS
DIGITAIS. PRAZO. CFL 23. SÚMULA CARF N. 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei n. 8.218, de 1991.
AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a
seu serviço.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
2
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FOLHA DE PAGAMENTOS EM DESACORDO
COM AS NORMAS TRIBUTÁRIAS. CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, a
empresa deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com as normas
e padrões estabelecidos pelos órgãos competentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para i) excluir dos AI DEBCADs n. 51.067.346-5 e 51.067.344-9 os
pagamentos efetuados à profissionais de saúde contribuintes individuais e ii) cancelar
integralmente os AIs DEBCAD ns. 51.067.351 1 e 51.067.350-3 (CFL 23).

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o lançamento
(e-fls. 853/863):
Das autuações Trata-se de Autos de Infração de contribuições previdenciárias,
incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais, do período de
07/2010 a 12/2011, e multas por descumprimento de obrigações acessórias, no
valor consolidado de R$2.261.618,98, conforme abaixo discriminado:
1) AI DEBCAD 51.067.346-5, no valor consolidado de R$1.117.089,98, relativo às
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração de
segurados contribuintes individuais, apurada na conta 4111120200011 -
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
3
AMBULATORIAL e discriminada nos Anexos I e II do Relatório Fiscal, fls. 81/100,
agrupadas sob o código PI -PAGAMENTOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS;
2) AI DEBCAD 51.067.347-3, no valor consolidado de R$51.634,28, relativo às
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração de
segurados contribuintes individuais, apurada nas contas 46211910 - Honorários
Advocatícios; 46211920 - Honorários de Consultoria e 46211930 - Honorários de
Auditoria, discriminada no Anexo V do Relatório Fiscal, agrupadas sob o código
HO - VALOR DOS HONORÁRIOS;
3) AI DEBCAD 51.067.348-1, no valor consolidado de R$300.683,08, relativo às
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração dos
sócios, contribuintes individuais, apurada nas contas 46111910 - Prolabores;
21811102 - Prolabore a Pagar; 218111020001 - Ruy Liborio Feitosa;
218111020002 - Ademir Carneiro dos Santos e 12131111 - Banco Bradesco e
discriminada no Anexo VI, agrupadas sob o código LB -VALOR DO PRO-LABORE;
4) AI DEBCAD 51.067.344-9, no valor consolidado de R$587.340,49, relativo às
contribuições previdenciárias não descontadas dos segurados contribuintes
individuais, correspondentes à remuneração apurada no AI DEBCAD 51.067.346-5
e discriminada no Anexo VII, agrupadas no código CI - CONTRIBUIÇÃO DE
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS;
5) AI DEBCAD 51.067.345-7, no valor consolidado de R$28.398,86, relativo às
contribuições previdenciárias não descontadas dos segurados contribuintes
individuais, correspondentes à remuneração apurada no AI DEBCAD 51.067.347-3,
agrupadas no código HO - VALOR DOS HONORÁRIOS;
6) AI DEBCAD 51.067.349-0, no valor consolidado de R$30.370,88, relativo às
contribuições previdenciárias não descontadas dos segurados contribuintes
individuais, correspondentes à remuneração apurada no AI DEBCAD 51.067.348-1,
agrupadas no código LB - Valor do ProLabore;
7) AI DEBCAD 51.067.350-3, no valor consolidado de R$122.991,96, relativo à
multa por descumprimento de obrigação acessória, com Fundamento Legal 23,
por deixar a empresa de apresentar os arquivos e sistemas em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros e documentos de natureza contábil e fiscal, conforme previsto
na Lei no 8.218, de 1991, art. 11, §§3o e 4o;
8) AI DEBCAD 51.067.353-8, no valor consolidado de R$1.925,81, relativo à multa
por descumprimento de obrigação acessória, com Fundamento Legal 30, por
deixar a empresa de incluir a remuneração de segurados contribuintes individuais
em suas Folhas de Pagamento, conforme previsto no art. 32, I, da Lei no 8.212, de
1991, combinado com o art. 225, I, §9o, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999;
9) AI DEBCAD 51.067.351-1, no valor consolidado de R$19.257,83, relativo à multa
por descumprimento de obrigação acessória, com Fundamento Legal 34, por
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
4
deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, conforme previsto no art. 32, II, da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999. Conforme
Relatório Fiscal, a GAMEC se utilizou da conta de despesa 41111202000111 -
AMBULATORIAL para registrar serviços prestados por profissionais da área de
saúde (médicos, odontólogos, enfermeiros, etc.), quando deveria ter utilizado
conta que identificasse os lançamentos como pagamentos a pessoas físicas, fatos
geradores de contribuições previdenciárias;
10) AI DEBCAD 51.067.352-0, no valor consolidado de R$1.925,81, relativo à multa
por descumprimento de obrigação acessória, com Fundamento Legal 59, por
deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados, conforme previsto na Lei no 10.666, de 2003, art. 4o,
"caput", e do art. 216, I, "a", do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, conforme Anexos III e V do Relatório
Fiscal.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 81/100, a GAMEC tem por atividade
econômica principal a prestação continuada de serviços na forma de Plano de
Saúde Privado de Assistência à Saúde.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
(e-fls.881/899),alegando, em breve síntese:
a) O cerne da questão é, pois, a incidência ou não da norma tributária,
considerando a redação do texto legal, que dispõe incidir a exação de vinte por
cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados contribuintes individuais que prestem serviços à empresa. Com efeito,
vale salientar que todas as vezes que um terceiro, detentor de plano de saúde,
utiliza-se de um serviço ao plano vinculado, a GAMEC paga ao profissional médico,
ou ao hospital, ou à maternidade, enfim, paga pelo serviço realizado, como se
fosse um particular qualquer. Pois bem, claro está, dentro desse contexto, que
não cabe à empresa recolher a contribuição previdenciária, porque o valor por ela
desembolsado sofre a incidência por parte do profissional ou da empresa que
recebe pela prestação de serviço. Tal raciocínio é pacífico nos domínios do
Superior Tribunal de Justiça – STJ;
b) Ademais, ressalte-se que a GAMEC, no período declinado no ato administrativo
de constituição do crédito tributário, escriturou, contabilmente, todas as relações
jurídicas mantida com os profissionais de saúde como sendo relação de prestação
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
5
de serviço, razão pela qual não há de falar em descumprimento de obrigação
acessória.;
c) Os honorários de sucumbência, ao contrário do que entendeu a Delegacia da
Receita Federal, pagos em razão de condenação judicial, não integram a base de
cálculo da contribuição previdenciária da empresa, devendo ser observado, ainda,
o entendimento do § 13° do artigo 57 da Instrução Normativa RFB n° 971, de
13/11/2009, não se tratando os honorários tratados no presente caso, pois, de
fatos geradores dos tributos cobrados, de forma que deve ser reformada a
decisão, para entender que os honorários não integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária da empresa,
d) Ademais, especificamente quanto aos valores pagos aos sócios Ruy Libório
Feitosa e Aldemir Carneiro dos Santos, estes não foram incluídos em folha de
pagamento tendo em vista se tratar de remuneração por aluguel de imóvel de
propriedade dos sócios, conforme os documentos já anexados (recibos, escritura,
registro do imóvel e contrato de locação). O contrato de locação, mesmo sem
reconhecimento de firma e mesmo sem testemunhas, é totalmente válido e
absolutamente nenhum risco impõe, nem ao locador, e muito menos ao inquilino.
Destaque-se, também, que todo contrato de locação de imóvel, em seu
vencimento, prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, ficando
mantida todas as regras do contrato vencido, incluindo-se, pois, o período objeto
do lançamento. Não se faz necessário, pois, elaborar novo instrumento contratual
a fim de que as obrigações assumidas pelo inquilino possam ser exigidas. Essas
regras encontram inseridas na Lei n° 8.245/91, precisamente no parágrafo Io do
artigo 46;
e) Quanto ao Auto de Infração n° 51.067.350-3, houve uma falha grave na
fundamentação jurídica para a lavratura do auto de infração. In casu, o auto foi
lavrado com o Código de Fundamentação Legal (CFL) "23", ao invés do Código CFL
"35", que determina corretamente a aplicação da penalidade constante no inciso
III do artigo 32 da Lei 8.212/91.Assim, pugna-se pela reforma da decisão, de forma
que seja reconhecida a ocorrência de vício material e a consequente anulação do
auto de infração por vício material, eis que maculada a própria exigência da
obrigação acessória;
f) Por fim, requer que todas as intimações sejam realizadas em nome dos
advogados, no endereço destes.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
DAS REMUNERAÇÕES A SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS -PROFISSIONAIS DA
ÁREA DE SAÚDE
O cerne da questão trazida à discussão é se na relação jurídica entre a recorrente -
operadora de planos privados de assistência à saúde- e os profissionais de saúde por ela
credenciados, a empresa figuraria como tomadora dos serviços ou se atuaria como mera
intermediária de pagamentos.
A recorrente defende, em resumo que “a GAMEC contrata com o particular a
assistência médico-hospitalar, repassando tais serviços aos profissionais por elas contratados, que
atendem os conveniados da GAMEC nos seus respectivos consultórios, localizado em sede distinta
da recorrente, ganhando para tanto um valor prefixado a título de consulta médica”.
Inicialmente, deve-se ter em mente, que a base de incidência prevista no art. 22,
inciso III, da Lei n. 8.212/91 é “o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços”.
Assim, para que haja incidência de contribuição previdenciárias da empresa sobre
os valores pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado diretamente ao tomador
do serviço, bem como as importâncias pagas para retribuí-los não podem ter natureza de
reembolso, mas sim remuneratórias.
Compulsando os autos, não vejo documentos, provas ou explanações aptas a
demonstrarem que existe qualquer serviço tomado pela recorrente, prestado pelos profissionais
de saúde, havendo um vácuo argumentativo nesse particular, inclusive em análise ao Relatório
Fiscal (e-fls. 81/100).
Entendo ser fato incontroverso que os serviços médicos são prestados aos
beneficiários (destinatário final), que inclusive participam no custeio do plano.
Seria desarrazoado admitir-se que uma entidade empresarial necessite de serviços
médicos ou odontológicos. Por óbvio, só podem ser tomadores de tais serviços, pela sua natureza
(biológica), as pessoas físicas. Tanto é que os pagamentos ocorrem quando os médicos e
odontólogos efetuam atendimentos a seus beneficiários.
A atuação da empresa visa, simplesmente, operar/oferecer o plano de saúde, que
garante o acesso dos beneficiários a serviços de saúde de forma privada e complementar ao
Sistema Público de Saúde. Inciativa em consonância com o preceito do artigo 197 da Constituição
Federal.
Além disso, a própria legislação previdenciária permite tal conduta por parte dos
contribuintes (art. 28, § 9°, alínea "q", da Lei n. 8.212/91) ao determinar que não integram o
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
7
salário de contribuição os valores pagos aos segurados empregados a título de assistência médica
prestada pela própria empresa ou conveniada.
No caso, não há o oferecimento de uma utilidade (prestação de serviço)
diretamente para a recorrente por parte dos médicos. A atuação da empresa busca apenas
viabilizar o oferecimento do benefício (qual seja, atendimento de saúde) aos particulares,
demonstrando sua condição de intermediária. Inclusive é esse o fundamento para a exigência do
ISSQN sobre fornecimento de planos de saúde e assistência médico-hospitalar (RE 651.703 – Tema
581 do STF). O gerenciamento do plano possibilita o fornecimento de utilidade (conceito definido
pelo STF) por parte da empresa (e operadoras de plano de saúde) aos beneficiários.
É nesse sentido o raciocínio empreendido pelo Superior Tribunal de Justiça por
meio dos segundos Embargos de Declaração no REsp 442.829/MG:
Examinando o pedido sucessivo à luz dos arts. 110 e 108, § 1o do CTN, temos que
a recorrente atua como empresa operacionalizadora de planos de saúde de
autogestão. Como tal, repassa a remuneração devida ao profissional médico
pela empresa que contratou o plano de saúde. Em outras palavras, há um
contrato entre a recorrente e a empresa, pelo qual a primeira se compromete a
fornecer os serviços de saúde e a outra parte que se compromete a pagar pelo
plano de saúde oferecido a seus empregados. Todas as vezes que um terceiro,
detentor de plano de saúde, utiliza-se de um serviço ao plano vinculado, a
recorrente paga ao profissional médico, ou ao hospital, ou à maternidade,
enfim, paga pelo serviço realizado, como se fosse um particular qualquer. Claro
está dentro desse contexto, que não cabe à empresa recolher a contribuição
previdenciária, porque o valor por ela desembolsado sofre a incidência por
parte do profissional ou da empresa que recebe pela prestação de serviço. –
grifou-se.
Em outras palavras, não existe serviço prestado pelos profissionais de saúde tendo
como tomadora a recorrente. É essa a confusão que não se pode admitir. De um lado, existe o
inconteste serviço prestado pelos médicos aos beneficiários do plano GAMEC, devendo tais
segurados efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os valores (art. 30,
inciso II, da Lei n. 8.212/91). De outro, existe uma utilidade, um serviço prestado pelo
fornecimento de assistência médica pela empresa para os beneficiários (tomadores). É isso que a
atuação da recorrente, ao disponibilizar e operar o plano de saúde, possibilita.
Os atos de operacionalização praticados pela recorrente, como por exemplo,
credenciamento, controle de seleção de profissional ou quaisquer outros atos de gestão, não são
suficientes para caracterizá-la como tomadora dos serviços oferecidos pelos profissionais de
saúde. Figurando na condição de operadora de plano de saúde , sua obrigação se dá em face do
beneficiário, que é o destinatário final do serviço médico.
A discussão não se trata de “pejotização”, ou análise de requisitos de vinculação
jurídica de emprego para fins de incidência de contribuição previdenciária, e sim da existência de
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
8
serviços prestados pelos médicos à empresa como tomadora (base de cálculo da contribuição
lançada, conforme inciso III do art. 22 da Lei n. 8.212/91). Inclusive, como destacado, os serviços
eram prestados nos seus respectivos consultórios, localizado em sede distinta da recorrente.
As pessoas físicas profissionais da área de saúde não eram contratadas para
prestação de serviços à recorrente, não havendo qualquer vínculo contratual nesse sentido (de
prestação de serviços de saúde) entre estes. Os profissionais da saúde não disponibilizam
atendimento médico/odontológico aos particulares. Quem disponibiliza é a recorrente
(prestadora) como operadora do plano de saúde aos seus empregados (tomadores), sendo sua
atuação, conforme exposto, consistente em atos de gestão/gerência e coordenação para que seja
ultimado o serviço ao seu destinatário final.
Nessa linha, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é em linha com o
raciocínio ora empreendido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VALORES
REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que "[...] não
incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos médicos
pelas operadoras de plano de saúde".
Precedentes: AgInt no REsp 1.825.698/AL, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe 13/04/2021; AgInt no AREsp 1.149.455/SP, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 21/03/2018.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.218.526/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.) – grifou-se.
Como se vê, a ementa refere-se a médicos credenciados, convalidando as
explanações tecidas no sentido de que o mero credenciamento pela empresa não é apto a atrair a
incidência da contribuição previdenciária cota patronal.
O entendimento está explicitado em diversos julgados da 1a Seção do STJ, p.ex.:
AgInt no REsp 1.574.080/RS e AgRg no REsp 1.481.547/ES, afirmando expressamente a não
incidência da contribuição sobre os repasses das operadoras aos médicos credenciados.
Os precedentes judiciais constroem uma jurisprudência que deverá servir de
orientação para os juízes e, sobretudo, para os cidadãos e o Estado pautarem suas ações. As
decisões devem guardar um mínimo de coerência, não se admitindo, por isso, tratamento
diferenciado para hipóteses idênticas ou muito assemelhadas.
Ainda nesse contexto, o Parecer SEI n. 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF esclarece
que o fundamento da posição reiterada do STJ é não identificar prestação de serviço do médico à
empresa operadora do plano de saúde. Veja-se:
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
9
5. Observa-se que a jurisprudência do STJ se firmou em sentido contrário ao
defendido pela Fazenda Nacional. Com efeito, naquela Corte Superior, defendia-
se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde aos médicos credenciados, entendendo que
havia uma relação de prestação de serviços do profissional de saúde e a
operadora. 6. Argumentava-se que o fato de serviços de saúde terem como
beneficiários pacientes não seria elemento que descaracterizaria a obrigação da
operadora de plano de saúde de recolher a contribuição previdenciária, na
medida em que os profissionais da área de saúde, de um lado prestavam
serviços aos segurados, mas, de outro lado, também prestavam serviços à
operadora de plano de saúde, uma vez que garantiam aos segurados a
prestação de serviços médico-hospitalares. A Fazenda Nacional ainda aduzia que
a regra seria de que a operadora de plano de saúde seria responsável pelo
pagamento dos honorários médicos e pelo vínculo do atendimento pessoal
médico-paciente, vínculo este que não se estabeleceria sem a interveniência da
operadora de plano de saúde. 7. Defendia-se, portanto, que o fato de a
prestação de serviços por profissionais da área médica ou odontológica ter por
objeto a saúde do segurado não afastava a existência de prestação de serviços a
favor das empresas seguradoras, de modo que os pagamentos por estas
efetuados àqueles caracterizam o fato gerador da contribuição previdenciária.
Todavia, o STJ firmou entendimento no sentido de que não caberia às empresas
operacionalizadoras de planos de saúde recolher a Contribuição Previdenciária
cujo ônus é do profissional ou da empresa que recebe pela prestação do serviço.
[...] 23. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da
Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se
que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional autorize a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas no
entendimento de que não caberia às empresas operadoras de planos de saúde o
recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos valores repassados
aos profissionais de saúde credenciados, a exemplo de médicos e odontólogos,
que prestam serviços a seus clientes, por considerar que não haveria prestação
de serviço em relação ao plano de saúde. – grifou-se
A própria PGFN reconheceu a tese como pacífica no STJ e incluiu o tema em lista de
dispensa de contestar e recorrer, por meio do Parecer SEI n. 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
(publicado em 19/11/2020) acima, que transcreve e consolida os precedentes do STJ.
Ainda, em 03/10/2025, a Receita Federal publicou Ato Declaratório Interpretativo
alinhado a essa orientação, esclarecendo que as operadoras não devem reter a contribuição
(alíquota de 11% do art. 31) e que os médicos/odontólogos devem recolher a própria contribuição
devida como contribuintes individuais (20% até o teto, salvo opção pelo plano simplificado do art.
21 da Lei 8.212/91). É ver:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
10
Dispõe sobre a contribuição dos contribuintes individuais médicos e odontólogos
que prestam serviços a clientes de operadoras de planos de saúde.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 350, caput, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de
julho de 2020, e tendo em vista o disposto na Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e no Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo
Despacho no 345/2020/PGFN-ME, de 26 de agosto de 2020, DECLARA:
Art. 1o Este Ato Declaratório Interpretativo dispõe sobre a contribuição dos
contribuintes individuais médicos e odontólogos que prestam serviços a clientes
de operadoras de planos de saúde em decorrência do disposto no Parecer SEI no
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Despacho no 345/2020/PGFN-
ME, de 26 de agosto de 2020.
Art. 2o Na prestação de serviços a clientes de operadoras de planos de saúde, os
médicos e odontólogos devem recolher, por iniciativa própria e a partir da
competência de setembro de 2020, a contribuição devida ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS na qualidade de contribuinte individual, nos termos do
art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Parágrafo único. Não se aplica às operadoras de planos de saúde a obrigação,
prevista no art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, de reter e recolher a
contribuição dos segurados médicos e odontólogos que prestam serviços a
clientes por seu intermédio.
Art. 3o A alíquota de contribuição do médico e do odontólogo é equivalente a:
I - 20% (vinte por cento), nos termos do art. 21, caput, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, observado o limite máximo do salário-de-contribuição, não se
aplicando a dedução de 45% (quarenta e cinco por cento) da contribuição da
empresa prevista no art. 30, § 4o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; ou
II - 11% (onze por cento), incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de
contribuição no caso de opção pela contribuição nos termos do art. 21, § 2o,
inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 4o Os contribuintes individuais médicos e odontólogos deverão efetuar o
recolhimento complementar de sua contribuição caso tenham sofrido retenção
pela operadora de plano de saúde à alíquota de 11% (onze por cento), nos termos
do art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, e do art. 30, § 4o, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, durante período de aplicabilidade da alíquota de
20% (vinte por cento) a que se refere o art. 2o, caput.
Art. 5o O disposto neste Ato Declaratório Interpretativo:
I - não se aplica à prestação de serviços médicos e odontológicos por intermédio
de cooperativa; e
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
11
II - aplica-se enquanto perdurar a vinculação da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil ao parecer a que se refere o art. 1o.
Art. 6o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes de Soluções de
Consulta ou Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Art. 7o Publique-se no Diário Oficial da União.
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS – grifou-se.
O Ato Declaratório Interpretativo esclarece que as operadoras de plano de saúde
não estão obrigadas à retenção e ao recolhimento da contribuição devida pelos próprios médicos
e odontólogos e que estes profissionais deverão efetuar o recolhimento complementar de sua
contribuição caso tenham sofrido retenção pela operadora de plano de saúde à alíquota de 11%
(onze por cento).
Conforme veiculado no próprio site oficial da Receita Federal do Brasil, “o
entendimento foi consolidado após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que definiu que as
operadoras de planos de saúde não são responsáveis pelo recolhimento da contribuição
previdenciária patronal sobre os valores repassados aos profissionais”.
Por fim, destaco que foi esse o entendimento adotado por essa Turma de
Julgamento, à unanimidade, por meio do Ac n. 2302-003.762, em que fui a Relatora:
PAGAMENTOS A MÉDICOS E ODONTÓLOGOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Para que haja incidência de contribuição previdenciária cota patronal sobre os
valores pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado diretamente
à empresa, bem como as importâncias pagas não podem ter natureza de
reembolso, mas sim remuneratórias (art. 22, inciso III, da Lei n.
8.212/91). No caso, é fato incontroverso que os serviços médicos são prestados
aos beneficiários do plano de saúde. O credenciamento, controle e seleção de
profissionais ou quaisquer outros atos de gestão não são suficientes para
caracterizar a prestação de serviços pelos profissionais da saúde à empresa.
Pelo exposto, entendo que devem ser excluídas as contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos aos profissionais da saúde, cancelando os AI DEBCAD n. 51.067.346-5
(patronal), 51.067.344-9 (parte dos segurados contribuintes individuais).
Ainda, considerando a improcedência do principal, também devem ser cancelados o
AI DEBCAD 51.067.351-1, relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória, com
Fundamento Legal 34, por deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto
no art. 32, II, da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
12
Conforme Relatório Fiscal, a GAMEC se utilizou da conta de despesa
41111202000111 - AMBULATORIAL para registrar serviços prestados por profissionais da área de
saúde (médicos, odontólogos, enfermeiros, etc.), quando deveria ter utilizado conta que
identificasse os lançamentos como pagamentos a pessoas físicas, fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Considerando a não incidência de contribuições previdenciárias, descabe a
afirmação que deveria ter utilizados contas contábeis relativas à serviços com a incidência de
contribuições previdenciárias. O ponto é que, conforme identificado pela própria autoridade fiscal,
os valores encontravam-se contabilizados e foram perfeitamente identificados (não havendo que
se falar em lançamento por arbitramento ou aferição indireta), na conta 41111202000111 –
AMBULATORIAL.
Ademais, a obrigação acessória visa, em regra, instrumentalizar ou viabilizar a
cobrança de um tributo, ou seja, deve existir um mínimo de correlação entre as duas espécies de
obrigações que justifique a exigibilidade da obrigação acessória.
Compreendendo, portanto, pela exclusão dos pagamentos efetuados à profissionais
de saúde contribuintes individuais do lançamento relativo ao principal (AI DEBCAD n. 51.067.346-5
e 51.067.344-9), bem como o AI DEBCAD n. 51.067.351-1.
2
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PRO LABORE
A recorrente repisa que os honorários advocatícios não integram a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Conforme explicitado no Relatório Fiscal, foi considerada base de cálculo das
contribuições apuradas a remuneração de segurados contribuintes individuais, verificada nas
contas 46211910 - Honorários Advocatícios; 46211920 - Honorários de Consultoria e 46211930 -
Honorários de Auditoria.
Nos termos do art. 57, §13 da Instrução Normativa RFB 971/09, vigente à época, os
honorários advocatícios integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias da empresa.
O §15 do mesmo art. 57 da IN RFB no 971, de 2009, prevê que "não integram a base
de cálculo da contribuição previdenciária da empresa os honorários de sucumbência pagos em
razão de condenação judicial, integrando, contudo, a base de cálculo da contribuição do advogado
contribuinte individual."
Não obstante, não há comprovação nos autos que os referidos honorários tratam-
se de sucumbência, motivo pelo qual deve ser mantido o lançamento.
Ainda, a recorrente repisa que os valores repassados aos sócios Ruy Liborio e
Ademir Carneiro (LB -VALOR DO PRO-LABORE) se referem ao pagamento de aluguel, conforme
contrato juntado na impugnação.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
13
Contudo, conforme mencionado pela decisão de piso, “o Contrato de Locação Não
Residencial juntado às fls. 834, relativo à locação de imóvel para a empresa autuada, datado de
01/09/2006, subscrito pelos sócios, tanto como proprietários do imóvel e locadores, como pela
autuada, como locatária, não contém assinaturas de testemunhas ou de fiador, nem
reconhecimento de firmas ou outra prova de que tenha sido firmado na data indicada. Ademais, o
referido contrato prevê, na cláusula segunda, o prazo de locação de doze meses, não incluindo,
portanto, o período objeto do lançamento”.
Destaco, nesse particular que a ausência de formalidade
(testemunhas/autenticação) não automaticamente invalida o contrato para efeitos fiscais, mas
pode levar a questionamentos maiores ou à exigência de prova suplementar.
Contudo, no caso não foram juntados outros elementos de prova (comprovantes de
pagamento, recibos, extratos bancários, correspondências, uso efetivo do imóvel, etc) para avaliar
se o negócio é legítimo.
Assim sendo, entendo que deve ser mantido o lançamento.
3
AI CFL 30
Por fim, observa-se que foi lavrado corretamente o AI 51.067.353-8 (CFL 30), pela
não inclusão dos contribuintes individuais em folhas de pagamento, cuja remuneração foi
verificada nas contas a) “41111202000111 –AMBULATORIAL”; b) “46211910 - Honorários
Advocatícios”; c) “46211920 - Honorários de Consultoria”; e d) “46211930 - Honorários de
Auditoria”.
Em que pese o provimento do presente recurso com relação aos profissionais de
saúde, conforme exposto no tópico anterior, contabilizados na conta contábil 41111202000111 –
AMBULATORIAL, o valor da multa encontra-se em valor fixo e em patamar mínimo, conforme
exposto no Relatório Fiscal:
78. O valor da multa a ser aplicada é o previsto no art. 283, Inciso I, alínea “a” do
RPS, e foi atualizado pelo Inciso IV do art. 8o da Portaria Interministerial MPS/MF
no 13, de 9 de janeiro de 2015, para R$1.925,81 (um mil novecentos e vinte e
cinco reais e oitenta e um centavos).
79. Apesar de a empresa já ter sido fiscalizada anteriormente e constatado que
ocorreram as mesmas infrações e omissões aqui relatadas, não restou
caracterizado agravante de reincidência.
Sendo assim, considerando a manutenção do lançamento relativo aos valores pagos
a título de honorários, deve ser mantido o Auto de Infração.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
14
4
AI CFL 59
Também não há reparo a ser feito no AI 51.067.352-0 (CFL 59), visto que, de fato,
não foram arrecadadas, mediante desconto da remuneração, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais (apurada nas contas 46211910 - Honorários Advocatícios; 46211920 -
Honorários de Consultoria e 46211930 - Honorários de Auditoria) , os quais não constavam da
Folha de Pagamentos nem foram declarados em GFIP.
Do mesmo modo, a multa capitulada como CFL 59 tem valor fixo, (ou seja, o valor
da multa não varia em função do número de empregados cujo desconto da contribuição não foi
efetuado), dessa maneira, a retificação dos lançamentos não enseja a retificação do valor da
multa, mesmo considerando o provimento do presente recurso quanto aos profissionais de saúde.
5
AI CFL 23
Quanto ao Auto de Infração n. 51.067.350-3, o recorrente defende que houve uma
falha grave na fundamentação jurídica para a lavratura do auto de infração. In casu, o auto foi
lavrado com o Código de Fundamentação Legal (CFL) "23", ao invés do Código CFL "35", que
determina corretamente a aplicação da penalidade constante no inciso III do artigo 32 da Lei
8.212/91.
Pois bem.
O código CFL 23 (art. 11, §§1o, 3o e 4o da Lei no 8.218/91, e no art. 12, III, e
parágrafo único da mesma Lei) indica infração “punível com multa pecuniária, se a empresa deixar
de cumprir o prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil para apresentação de arquivos e
sistemas em meio digital correspondentes aos registro”.
Nesse particular, entendo que assiste razão a recorrente, a multa deve ser
cancelada nos termos da Súmula CARF n. 181:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722588/2015-77
15
6
INTIMAÇÕES AO ADVOGADO
Por fim, não merece prosperar o pedido para que as intimações sejam realizadas
em nome dos advogados, no endereço destes, nos termos da Súmula CARF n. 110. É ver:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
7
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para i) excluir dos AI DEBCADs n. 51.067.346-5 e 51.067.344-9 os pagamentos
efetuados à profissionais de saúde contribuintes individuais e ii) cancelar integralmente os AIs
DEBCAD ns. 51.067.351-1 e 51.067.350-3 (CFL 23).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 916
DF CARF MF
Original